Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-18.2022.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000353-18.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE VAZ DOS REIS - CPF: 806.417.921-15 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

–

PROCEDÊNCIA
–

FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
–
DANO MORA
L
–
CONFIGURA
ÇÃO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–

REDU
ÇÃO NECESSÁRIA
–
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

É
cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em
uma
residência, dispensando comprovação
específica.

Se fixado
o valor da indenização decorrente de dano moral
em desatenção
à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
, deve ser
reduzido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização
ajuizada
por

JOSE VAZ DOS REIS
,
a qual julgou
p
rocedente
a ação, para
condenar a
requerida ao pagamento de R$
1
5
.000,00 (
quinze
mil reais), a título de indenização por danos morais,
corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da citação
, conforme sentença de
ID
195448219
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,
arbitrados
em
2
0
% da condenação
, nos termos do artigo 85
, §2º,
do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID
195448222
), aduz a concessionária/apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para julgar improcedente o pedido contido na exordial, uma vez que
resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido
.

Alega

que a aludida interrupção foi por força maior, fatos contrários à vontade da apelante/requerida, e quando informad
a
, a
concessionári
a
tomou as providencias da melhor forma, atendendo de imediato as reclamações do recorrido
.

Sustenta
, ainda,

que a interrupção ocorreu
devido
à
queda abrupta de um poste na rede de transmissão,
assim,
houve problemas de

ordem técnica resultando na interrupção uma vez que não restou outra alternativa

para solucionar de imediato o fato emergencial
.

Defende, assim, a inexistência de danos morais, visto que ausente a responsabilidade da apelante no fato gerador da lide, ou seja,
a interrupção no fornecimento de
energia
ocasionado por uma queda de poste da rede de transmissão
. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Por fim, requer a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como ao provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
195448226
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
195447724
)
que
o

autor

alegou que, no dia 04 de novembro de 2019, houve queda de um poste de energia nas

proximidades de sua área rural, localizada no Assentamento 04 de Outubro, na Comarca de Campo Verde –

MT, o que teria ocasionado a interrupção no fornecimento de energia
.

Afirmou que

o fornecimento de energia somente foi retomado no dia 08 de novembro de

2019, ou seja, 4 dias depois
.

Informou
,
ainda
,
que
entrou em contato com a empresa ré
por diversas vezes e

q
ue
uma de suas vizinhas, Sra. Vera, dirigiu-se ao
PROCON
dia 07
/
11
/
2019, e também realizou uma reclamação diretamente com a Sra.

Monica, protocolo n
º
61233657, onde novamente solicitou que fosse religad
a
a

energia
,
razão pela qual
ajuizou a presente ação.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
André Barbosa Guanaes Simões

julgou
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo
existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora sustenta que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência na data de
04/11/2019
, sendo restabelecida apenas
em 08/11/2019 após
procurar a concessionária de energia e efetuar
reclamações em
seu

callcenter
e denuncia no Procon
(protocolo de
callcenter

nº
61151966 em 04/11/19; 61189517 em 05/11/19; 61202370 em 06/11/2019
;
protocolo
procon
nº 51-016.001.19-0001204
- ID
195447727
),
e fotos no ID 195447728.

Ademais, conforme a própria concessionária alegou em sua peça de
defesa
que
apenas em 07/11/2019 foi verificado que o fornecimento tinha voltado na residência da parte autora
, conforme foto anexa no ID
195448222, p.5
, o que configura o dano moral, uma vez que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva
.

Para a caracterização do dano moral
indenizável
,
sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15),
a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a decisão do douto juiz singular quando consignou que a concessionária/apelante não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos da parte autora, conforme fragmento da sentença abaixo:

“
[...]

Ainda com base nas alegações iniciais, no dia 04 de novembro de 2019, por volta das 13 horas, um dos

postes da rede de distribuição foi derrubado pelas fortes chuvas, interrompendo, assim, o fornecimento de

energia elétrica para várias unidades do Assentamento.

Diante da interrupção do fornecimento da energia, uma vizinha do Autor abriu reclamação junto ao

Procon, mas não obteve sucesso, mantendo a descontinuidade no fornecimento dos serviços pelo período de

4 (quatro) dias, cessando a interrupção apenas no dia 08 de novembro de 2019.

[...]

No caso dos autos, não se verifica nenhuma situação de emergência, questão de ordem técnica ou de

manutenção da segurança das instalações.

O que houve foi a queda de um dos postes da rede de energia em decorrência da chuva.

Assim, não há que se falar em aplicação das citadas escusas à descontinuidade dos serviços, devendo

ser considerada como indevida a interrupção no fornecimento de energia ao Requerente, nos termos do art.

174 da Resolução 414/2010 da ANEEL, então em vigor na época dos fatos:

[...]

Confirmado nos autos, seja por prova documental, ou pelas testemunhas, que o restabelecimento da

energia se deu apenas 4 (quatro) dias depois, tem-se o descumprimento, por parte da Requerida, do prazo

previsto em resolução da Agência Reguladora.
”
(ID
195448219
, p.
3
/4
)

Dito isto,
tenho que a requerida, ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3º do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, na hipótese dos autos, são evidentes os transtornos causados por interrupção de serviço essencial por período tão
extenso de tempo, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelante.

Cumpre consignar que o dano moral configura
in
re

ipsa
no caso, prescindindo de prova quanto à ocorrência do prejuízo concreto, pois são presumíveis os infortúnios decorrentes da falta de energia elétrica em um
a
residência
,
conforme as mais elementares regras de experiência comum.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora
insista que a interrupção da energia elétrica decorra por caso fortuito e de força maior, bem como por culpa exclusiva da autora, ora apelada, fato é que, nos Autos, não há um único documento nesse sentido, ou seja, sua tese não passa de mera alegação
, desprovida de qualquer conteúdo probatório.”
(N.U. 0013662-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no DJE 08/07/2019) (
g.n
.)

E também t
rata de entendimento no Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA
ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021) (
g.n
.)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que
o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como
os transtornos causados à
parte
apelada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes,
tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
6
.000,00 (
seis

mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados
.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2º Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no
AREsp
1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
25/09/2020) (
g.n
.)

No que se refere ao pleito da apelante para condenação da parte autora/apelada por litigância de má-fé, este deve ser desprovido, pois,
in
casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15.

Deveras, nas hipóteses de condenação em litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo, bem como o prejuízo que a parte contrária houver suportado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“É a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando
dano
processual à parte contrária. É o improbus litigator,
que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.”
(in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, 16ª ed. rev. atual. e
ampl
., São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2016, p. 454) (
g.n
.)

Logo, não há se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
6
.
000,00 (
seis

mil reais)
,
mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024